Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706004-15.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DE SOUZA LUCAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado acerca da petição retro. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora